Tribunal: TJDFT
Processo: 0757884-96.2018.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS. EX-CÔNJUGE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS RECURSAIS. OMISSÃO CONFIGURADA. MAJORAÇÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE.
1. Os embargos de declaração se destinam a corrigir omissão, contradição e obscuridade no julgado que se impugna, de acordo com o art. 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil.
2. Constatada a omissão no acórdão embargado quanto à fixação de honorários recursais, conforme determina o art. 85, §11o do CPC, necessária é a complementação do julgado neste ponto.
3. A fixação da verba honorária há de ser feita com base em critérios que guardem a mínima correspondência com a responsabilidade assumida pelo advogado. Dessa forma, na remuneração do trabalho desenvolvido especificamente na condenação, deve ser observado pelo magistrado o grau de zelo do profissional, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo patrono, atento aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, conforme o art. 85, § 2o do CPC.
4. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos.